Tribunal: STF
Processo: RHC 55302
Classe: RHC
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-05-27
Data de publicação: 1977-05-27

Ementa:
HABEAS CORPUS.ALEGAÇÃO DE NULIDADE PARCIAL DA INSTRUÇAO CRIMINAL,NÃO
APRESENTADA NOS PRAZOS LEGAIS E NÃO DEMONSTRADA NO PROCESSO DE HABEAS
CORPUS. RECURSO NÃO PROVIDO. NÃO CONHECIMENTO DA ARGÜIÇÃO DE
PRESCRIÇAO NÃO EXAMINADA NA DECISÃO RECORRIDA,ALÉM DE NÃO COMPROVADA
NA SUSTENTAÇÃO DO RECURSO PERANTE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.